Tribunal: TJSP
Processo: 1093643-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Compromisso de venda e compra de bem imóvel – Cobrança de resíduo – Impossibilidade - Ausência de esclarecimentos e de previsão contratual – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
1
Registro: 2020.0000383213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1093643-
93.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DULCE DA SILVA
SANTOS, é apelada COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093643-93.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 26130
Apelação no 1093643-93.2017.8.26.0100
Apelante: Dulce da Silva Santos
Apelado: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB
Origem: 25a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Compromisso de venda e compra de bem
imóvel

Cobrança
de
resíduo

Impossibilidade - Ausência de esclarecimentos
e de previsão contratual Decisão reformada
Recurso provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de
débito.
Apela a autora para buscar a inversão do
julgado, alegando ter firmado contrato de financiamento imobiliário com
a ré pelo Sistema Financeiro de Habitação, em 01.10.1990, precisando
renegociar a dívida em 1992, pagando todas as prestações. Ao final de
22 anos, ao invés de receber o termo de quitação, foi surpreendida com
duas cobranças de saldo residual do acordo e do financiamento, nos
valores de R$ 986,72 e R$ 324.955,92. O contrato não é garantido pelo
FCVS e não há informação de saldo residual. A última parcela foi
quitada em 15.01.2004 (fl. 1278) e a cobrança realizada 9 anos e 10
meses depois, quando já alcançada pela prescrição quinquenal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093643-93.2017.8.26.0100 -Voto no
3
artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Não se aplica ao caso o
entendimento firmado no REsp 1.447.108/CE, pois referente a anulação
de cláusulas de obrigação de pagamento, não sendo este o caso dos
autos, pois não há previsão contratual.
Recurso não respondido.
É o relatório.
2. Infere-se dos autos que após a quitação
do compromisso de venda e compra, que perdurou por 22 anos, a
adquirente foi surpreendida com duas cobranças de saldo residual de
financiamento, em valores elevados: R$ 986,72 e R$ 324.955,92.
Em contestação a ré alega que os resíduos
decorrem de consequência lógica da evolução do financiamento (fl.
104).
Tal fundamento não autoriza a cobrança,
ainda mais quando o contrato celebrado não estabeleceu qualquer
responsabilidade para o mutuário quanto a eventual saldo residual
existente ao final do prazo contratual.
A cobrança foi lançada nove anos após o
pagamento do preço e em valor superior ao que é exigido na atualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093643-93.2017.8.26.0100 -Voto no
4
para a aquisição de moradia popular, o que não tem o menor cabimento.
Assim, diante do pagamento de todas as
prestações do contrato, nenhuma importância pode ser exigida da
autora.
Em caso análogo já decidiu este Tribunal:
Compra e venda de imóvel COHAB - Pretensão da
vendedora consistente em receber saldo residual
Ação monitória Sentença de improcedência Ausência
de previsão contratual acerca de saldo residual
oriundo da aplicação de expurgos inflacionários
Pagamentos efetuados por meio de boletos
bancários emitidos pela credora Parcelas quitadas
sem ressalvas - Apelação desprovida.(Apelação no
009010-84.2011.8.26.0066; 4a Câmara de Direito
Privado; Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan. J.
16.08.2012)
Compromisso de compra e venda. Programa de
acesso à moradia popular, com financiamento do
preço.
Quitação
outorgada
sem
ressalvas.
Descabimento de, passados muitos anos, se afirmar
existente saldo residual decorrente de suposta
depuração do contrato, nunca antes informada.
Princípio da boa-fé objetiva. Resíduos inexigíveis.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação no
0051215-86.2008.26.0114; 1a Câmara de Direito
Privado; Rel. Cláudio de Godoy, j. 28.02.2012).
Ação Monitória Compromisso de compra e venda
Autora e requerida celebraram compromisso de
compra e venda em 1988, com parcelamento do
saldo devedor em vinte anos Pretensão da autora de
que a requerida pague saldo devedor, porque as
parcelas mensais teriam sido pagas a menor Dizer-se
equivocada agora vencidos 20 anos e 240
prestações pagas na forma contábil afirmada pela
credora é aproximar-se de atitude quase maliciosa É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093643-93.2017.8.26.0100 -Voto no
5
da essência do pacto que as prestações desenvolver-
se-iam em 240 meses, sem hipótese de saldo
residual ou valor complementar de qualquer natureza
Inviável é que após 20 anos venha a apelante
formalizar uma auditoria no contrato como que
lançando o bom nome da apelada à consideração de
que agira em ilícito para alcançar um proveito
econômico injusto Mês a mês, durante vinte anos, a
autora recebeu as parcelas sem nada ressalvar,
gerando na Requerida a justa expectativa de que
pagava todo o valor devido Boa-fé na execução do
contrato Mais a mais, os contratos de financiamento
para imóveis de baixa renda têm caráter social e
portanto os preços são favoráveis aos adquirentes
com o propósito de conferir-lhes moradia digna para
a família - Sentença mantida Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo Recurso não provido. (Apelação no
0001614-41.2011.8.26.0071; 8a Câmara de Direito
Privado; Rel. Hélio Faria; j. 09.05.2012).
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para declarar
inexigível as cobranças do saldo residual nos valores de R$ 986,72 e
R$ 324.955,92, declarando quitada a dívida, devendo a ré providenciar
a documentação para regularizar a transmissão da propriedade.
Condeno a ré no pagamento das custas e
despesas processuais, fixados os honorários advocatícios, por equidade
em R$ 5.000,00.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093643-93.2017.8.26.0100 -Voto no
6